Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA. FATOR DE DIVISÃO. MAIOR NÚMERO DE TOQUES LÍQUIDOS OBTIDOS ENTRE OS CANDIDATOS (MNTL). INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade.
3. No caso concreto, em que pese a alegação do impetrante de que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa nesse sentido.
4. Seria desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, pois bastaria prever o fator de divisão 200 e não estabelecer como fator de divisão o número máximo de toques líquidos alcançados entre os candidatos (NMTL).
5. A pretensão do candidato de atribuição da nota 7,54 e o reconhecimento da sua aprovação na prova prática de digitação não encontra amparo nas previsões editalícias, máxime na fórmula estabelecida no item 12.5.4 da lei do certame para cálculo da nota na referida etapa do concurso.
6. Malgrado preveja o edital, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, o candidato assim não fez, pois somente se insurgiu contra os critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminado por não ter alcançado a nota mínima estabelecida para a referida etapa do certame.
7. Não demonstrada a ocorrência de violação às regras do edital, a caracterizar ilegalidade flagrante, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que impede a concessão da segurança pleiteada.
8. Apelação e Remessa Necessária providas. Segurança denegada. Sentença reformada. Unânime.